Tribunal: TJMT
Processo: 1009125-97.2022.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009125-97.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[WOLNEI AFONSO DE SOUSA - CPF: 035.346.771-53 (AGRAVADO), ANA CAROLINA SOARES DE SOUSA - CPF: 630.605.401-44 (ADVOGADO), ZEILA GUIMARAES SOARES DE SOUSA - CPF: 878.839.531-68 (AGRAVADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY registrado(a) civilmente como JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), ZEILA GUIMARAES SOARES DE SOUSA - CPF: 878.839.531-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AUSÊNCIA DE OFENSA À COLEGIALIDADE. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR COM ENFERMAGEM 24 HORAS. PRESCRIÇÃO MÉDICA E PROVA PERICIAL. RECUSA ABUSIVA.

DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo
I
nterno interposto em virtude de decisão monocrática
que deu parcial provimento ao
R
ecurso de
A
pelação apenas para reconhecer a nulidade parcial da sentença por julgamento
extra petita
, afastando a condenação ao fornecimento de medicamentos de uso domiciliar e equipamentos de apoio domiciliar, e manteve a condenação da operadora de plano de saúde ao custeio de internação domiciliar (
home
care
) com assistência de enfermagem 24 horas, equipe multidisciplinar e suporte técnico contínuo.

2.
O beneficiário do plano de saúde apresenta Doença de Alzheimer em estágio avançado, encontra-se acamado, dependente integral de terceiros e possui prescrição médica e laudo pericial favoráveis à internação domiciliar com assistência contínua de enfermagem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3
.
Há três questões em discussão: i) saber se a decisão monocrática violou o princípio da colegialidade;
ii
) saber se a afetação da matéria ao Tema 1.340 do STJ impede o julgamento do recurso; e
iii
) saber se é legítima a recusa da operadora de plano de saúde ao custeio de internação domiciliar com enfermagem 24 horas, quando comprovada a necessidade médica e pericial do tratamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4
.

O julgamento monocrático encontra amparo no art. 932 do CPC e na Súmula 568/STJ, inexistindo afronta ao princípio da colegialidade, uma vez
assegurada a possibilidade de revisão pelo órgão colegiado mediante agravo interno.

5
.

A afetação da controvérsia ao Tema 1.340 do STJ não impede o julgamento
da Apelação, bem como deste

A
gravo
I
nterno, pois a suspensão dos processos restringe-se aos feitos com recurso especial ou agravo em recurso especial já interpostos.

6
.
Os contratos de plano de saúde submetem-se ao CDC, nos termos da Súmula 608/STJ, devendo as cláusulas restritivas
receber
interpretação mais favorável ao consumidor.

7
.
A prova documental e o laudo pericial judicial demonstram a necessidade de internação domiciliar como continuidade da internação hospitalar, em razão da gravidade do quadro clínico do paciente, da restrição ao leito e da dependência integral de terceiros.

8
.
O laudo pericial concluiu pela imprescindibilidade de assistência de enfermagem contínua, inclusive para realização de procedimentos privativos de profissionais de enfermagem, como cateterismo vesical intermitente, nos termos da Resolução COFEN nº 450/2013.

9
.
A cláusula contratual que exclui cobertura de tratamento domiciliar indispensável à preservação da saúde e da dignidade do paciente revela-se abusiva, por impor desvantagem excessiva ao consumidor e comprometer a finalidade assistencial do contrato.

10
.

A jurisprudência do STJ considera abusiva a recusa de cobertura de
home
care

quando houver prescrição médica e o tratamento constituir alternativa à internação hospitalar.

1
1
.
As razões do agravo interno limitam-se à repetição das teses já apreciadas na decisão agravada, sem demonstração de erro material ou desacerto jurídico apto a justificar sua reforma.

12.
Não cabe majoração de honorários recursais em agravo interno interposto no mesmo grau de jurisdição, conforme entendimento consolidado do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
3
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O julgamento monocrático fundado em jurisprudência dominante e no art. 932 do CPC não viola o princípio da colegialidade, desde que assegurada a revisão pelo órgão colegiado. 2. É abusiva a recusa de cobertura de internação domiciliar com enfermagem 24 horas quando houver prescrição médica e prova pericial demonstrando a necessidade do tratamento como continuidade da internação hospitalar. 3. A cláusula contratual que exclui tratamento essencial à preservação da saúde e da dignidade do beneficiário é incompatível com o CDC.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988,
arts
. 1º, III, 6º e 196; CPC,
arts
. 85, § 11, 300 e 932; CDC,
arts
. 47 e 51, IV e § 1º, I e II; Lei nº 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
EREsp
nº 1.886.929/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 2ª Seção, publicado no
DJe
em 03.08.2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 1.607.797/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, 4ª Turma, publicado no
DJe
em 14.08.2020; STJ,
AgInt
nos
EREsp
nº 1.539.725/DF, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, 2ª Seção, j. 09.08.2017; STJ, Súmula 568; STJ, Súmula 608; TJMT, Agravo Interno nº 1004620-67.2021.8.11.0051, Rel. Juiz Convocado Márcio Aparecido Guedes, 1ª Câmara de Direito Privado, publicado no DJE em 18.03.2024; TJMT, Agravo de Instrumento nº 1022200-30.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, 1ª Câmara de Direito Privado, publicado no DJE em 01.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico
, em virtude da decisão monocrática que deu parcial provimento ao seu Recurso de Apelação, tão somente para acolher a preliminar de nulidade parcial da sentença e afastar do dispositivo a condenação ao fornecimento de medicamentos de uso domiciliar e de equipamentos de apoio domiciliar, por configurar julgamento extra petita, mantendo, no mérito, os demais termos da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada de Urgência
ajuizada por
Wolnei
Afonso de Sousa
, representado por sua curadora,
Zeila
Guimarães Soares de Sousa.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta, em síntese, a impossibilidade de julgamento monocrático da apelação, ao argumento de que a matéria foi afetada ao rito dos recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.340. Além disso, não há entendimento jurisprudencial pacificado apto a autorizar a incidência do art. 932 do Código de Processo Civil e do Verbete n.º 568 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

Afirma que o tratamento domiciliar não possui cobertura legal, contratual ou regulatória obrigatória, por ausência de previsão no rol de procedimentos da ANS, e que o
home
care
prestado pela operadora decorre de mera liberalidade, devendo observar os limites pactuados entre as partes.

Argumenta que o quadro clínico do Agravado não caracteriza internação domiciliar substitutiva de internação hospitalar, mas atendimento domiciliar multiprofissional de menor complexidade, com necessidade de
cuidados pontuais e intermitentes, compatíveis com cuidador, e não com assistência de enfermagem 24 horas.

Ao final, requer a reconsideração da decisão agravada ou, caso mantida, o provimento do Agravo Interno para reformar o julgamento monocrático e dar provimento ao Recurso de Apelação.

Nas contrarrazões,
o Agravado
requer o desprovimento do Recurso e pugna pela majoração dos honorários advocatícios.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Doutor Flávio Cezar
Fachone
,opinou pelo desprovimento do Recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

A

Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico

interpôs Recurso de Apelação em virtude da sentençaproferida
nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada de Urgência
ajuizada por
Wolnei
Afonso de Sousa
, representado por sua curadora
,

Zeila
Guimaraes Soares de Sousa
,
que julgou procedentes os pedidos, confirmou a tutela de urgência e condenou a Ré ao fornecimento integral de internação domiciliar (home
care
), com enfermagem 24 horas,
equipe multidisciplinar, equipamentos e medicamentos, além do pagamento de custas e honorários fixados em 20% (vinte por cento) do valor da causa.

Em preliminar, suscitou nulidade parcial da sentença por julgamento extra petita, ao argumento de ausência de pedido quanto a equipamentos e medicamentos.

No mérito, sustentou que o
home
care
não possui cobertura obrigatória, por ausência de previsão legal e no rol da ANS, afirmando tratar-se de liberalidade, sujeita a limites contratuais. Defendeu, ainda, inexistir indicação para enfermagem 24 horas, por se tratar de cuidados de baixa complexidade.

Requereu o provimento do Recurso para reconhecer a nulidade parcial da sentença e, no mérito, julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Na decisão monocrática proferida em
0
5
/02/2026,
dei parcial
provimento ao recurso interposto por Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico
,

apenas para reconhecer a nulidade parcial da sentença por julgamento extra petita e excluir do dispositivo a condenação ao fornecimento de medicamentos de uso domiciliar e de equipamentos de apoio domiciliar, por ausência de pedido específico na inicial. No mérito, neguei provimento recurso, mantendo a obrigação de custeio da internação domiciliar, inclusive com assistência de enfermagem 24 horas, diante da prescrição médica, da prova pericial e da gravidade do quadro clínico do paciente.

Quanto à preliminar de julgamento
extra petita
, a decisão agravada observou que a petição inicial formulou pedido voltado à disponibilização de profissional de enfermagem no contexto do
home
care
, sem requerimento autônomo de fornecimento de medicamentos de uso
domiciliar ou equipamentos de apoio domiciliar. Por essa razão, foi excluída apenas essa parcela da condenação, com manutenção dos demais comandos sentenciais.

Desde logo, registre-se que a possibilidade de o recurso ser decidido monocraticamente não implica afronta ao princípio da colegialidade. Ao contrário, tal princípio permanece resguardado, ante o direito de recurso da parte, que será julgado pelo colegiado, caso não concorde com a decisão. Logo, ainda que o relator julgue em nome do colegiado, será garantida a recorribilidade da decisão unipessoal. (CARDOSO, Oscar Valente. Decisões monocráticas nos tribunais: exceção ou regra? Escola da Magistratura do Tribunal Regional da Quarta Região. Disponível em: <
https://www.trf4.jus.br/trf4/controlador.php?acao=pagina_visualizar&id_pagina=2293
>. Acesso em
05
/0
5
/2026).

Ademais, a consolidação de precedentes pelo colegiado, decorrente da reiterada adoção de decisões uniformes, dispensa a necessidade de formação reiterada de jurisprudência, pois a força vinculante atribuída ao precedente autoriza que uma única decisão colegiada sirva de fundamento para a resolução dos casos subsequentes de idêntica natureza.

Não é sem razão que o Superior Tribunal de Justiça editou o Verbete nº 568 da Súmula da Jurisprudência que assim dispõe: “
O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema
”.
Não há, pois, ofensa ao princípio da colegialidade.

Ademais, a afetação da controvérsia ao Tema 1.340 do Superior Tribunal de Justiça não invalida, por si só, a decisão agravada. Isso porque a própria proposta de afetação registra que as Turmas integrantes da Segunda Seção do STJ vêm reafirmando a orientação consolidada no sentido
de que a taxatividade do rol da ANS não impede o reconhecimento da abusividade de cláusula que veda a internação domiciliar, quando indicada como alternativa à internação hospitalar.

Ademais
, a suspensão determinada restringe-se aos feitos em que já tenha havido interposição de recurso especial ou agravo em recurso especial, em tramitação na segunda instância ou no STJ, o que não alcança o julgamento deste agravo interno. No caso concreto, a manutenção da decisão agravada decorre da prova médica e pericial específica, que demonstrou a necessidade do
home
care
como continuidade da internação hospitalar.

C
onsignou-se que os contratos de plano de saúde se submetem ao Código de Defesa do Consumidor, conforme o Verbete n.º 608 da Súmula do STJ, razão pela qual as cláusulas restritivas devem receber interpretação favorável ao consumidor, sobretudo em hipóteses que envolvem continuidade de tratamento essencial à preservação da saúde e da dignidade do beneficiário.

Na hipótese
, a necessidade de internação domiciliar com assistência de enfermagem 24 horas não decorreu de mera conveniência familiar, mas de prescrição médica, corroborada por prova pericial judicial, que reconheceu a gravidade do quadro clínico do paciente, a dependência integral de terceiros e a necessidade de cuidados técnicos contínuos.

A decisão agravada também destacou que procedimentos como o cateterismo vesical intermitente constituem atos privativos de profissionais de enfermagem, o que afasta a possibilidade de substituição segura por cuidadores ou familiares leigos.

Além disso, a conclusão adotada harmoniza-se com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, segundo a qual é abusiva a recusa de cobertura de tratamento domiciliar prescrito por médico assistente,
inclusive com suporte técnico contínuo, quando demonstrada a necessidade clínica do paciente, por comprometer o direito à saúde, a boa-fé objetiva, a função social do contrato e a finalidade assistencial do plano de saúde.

Assim, comprovada a indicação médica e pericial do
home
care

como continuidade da internação hospitalar, manteve-se a condenação da operadora ao custeio da assistência domiciliar, afastada apenas a parte da sentença que excedeu os limites objetivos da demanda.

A Agravante insiste, contudo, em
sustentar a ausência de cobertura legal, contratual e regulatória para o custeio do home
care
, especialmente da assistência de enfermagem 24 horas, ao argumento de que o quadro clínico do paciente demandaria apenas atendimento domiciliar de menor complexidade, compatível com cuidados familiares ou de cuidador.

Patente o equívoco da Agravante.

Desde logo, registro que os contratos de plano de saúde estão submetidos às normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do Verbete 608 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça:

“
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.
”.

Assim, na hipótese, deve prevalecer a interpretação mais favorável ao consumidor (art. 47, CDC), especialmente em casos que envolvem cláusulas restritivas de direito, como as que tratam de coparticipação.

No caso,
Wolnei
Afonso de Sousa, beneficiário de plano de saúde administrado pela Unimed Cuiabá há mais de 25 anos, ajuizou a demanda alegando que, em razão de Mal de Alzheimer em estágio avançado, encontra-se acamado, com histórico recente de internação por infecção urinária e pulmonar, além de úlcera de pressão, e possui prescrição médica
para internação domiciliar, com assistência de enfermagem para realização de cateterismo vesical de 4 em 4 horas e cuidados especializados, os quais, contudo, deixaram de ser disponibilizados pela operadora após a alta hospitalar para
home
care
.

É certo que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento, no julgamento do
EREsp
1.886.929/SP, publicado no DJE em 03/08/2022, que o rol é taxativo em regra, admitindo exceções apenas quando: i) não houver substituto terapêutico no rol;
ii
) houver prescrição médica fundamentada;
iii
) o tratamento for eficaz segundo a medicina baseada em evidências; e
iv
) houver recomendação de
órgãos técnicos como
Conitec
ou
Natjus
.

No caso concreto, tais requisitos encontram-se devidamente demonstrados. A prescrição médica que instrui a inicial revela-se clara, específica e alinhada ao quadro clínico do paciente, indicando a necessidade de internação domiciliar (home
care
), com assistência de enfermagem em regime contínuo e suporte multiprofissional, como medida de continuidade do tratamento hospitalar.

O Autor, ora Agravado, é beneficiário do plano de saúde administrado pela Apelante e apresenta diagnóstico de demência em estágio avançado, compatível com Doença de Alzheimer (CID G30), com quadro clínico grave, restrição ao leito e dependência integral de terceiros para a realização das atividades básicas da vida diária.

Os relatórios médicos e a documentação hospitalar evidenciam que o paciente evoluiu com infecções de repetição, úlceras por pressão e retenção urinária, circunstâncias que demandam cuidados contínuos após a alta hospitalar, com expressa indicação de internação domiciliar. Consta, ainda, prescrição de cateterismo vesical intermitente em intervalos regulares, bem como de acompanhamento multiprofissional, em
razão da gravidade do quadro neurológico e da ausência de controle esfincteriano, o que reforça a imprescindibilidade do suporte técnico especializado em regime contínuo.

A prova pericial judicial assume papel central na solução da controvérsia. O expert nomeado pelo Juízo concluiu, de forma categórica, pela necessidade de atenção domiciliar na modalidade de internação domiciliar, como extensão do tratamento hospitalar em ambiente residencial, em razão do quadro de demência avançada, restrição ao leito e dependência integral do paciente.

O laudo técnico consignou, ainda, que o quadro clínico exige cuidados de enfermagem em regime contínuo, com acompanhamento médico e de enfermagem, além de suporte fisioterapêutico, em conformidade com os parâmetros estabelecidos pela RDC n.º 11/2006 da ANVISA.

De modo específico, o perito enfrentou o núcleo da controvérsia ao esclarecer que procedimentos como a sondagem vesical de alívio, realizados em intervalos regulares, configuram atos privativos de profissionais de enfermagem, nos termos da Resolução COFEN n.º 450/2013, o que afasta, sob o prisma técnico, a possibilidade de sua execução segura por cuidadores ou familiares leigos.

Nesse contexto, a necessidade de assistência de enfermagem contínua não decorre de mera conveniência do beneficiário, mas de imposição clínica vinculada à realização de procedimento invasivo, cujo manejo inadequado pode ensejar riscos relevantes, como infecções e traumas, com potencial agravamento do estado de saúde.

Por fim, a recusa da operadora, fundada em diretrizes administrativas internas ou critérios de pontuação próprios, não se sobrepõe à indicação do médico assistente, tampouco à conclusão pericial, que
refletem avaliação técnica individualizada acerca da urgência e da adequação do tratamento prescrito.

Igualmente, a cláusula contratual invocada pela operadora, ao excluir a cobertura do tratamento domiciliar com assistência contínua, mostra-se incompatível com o disposto no art. 51, incisos IV e § 1º, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor, por impor desvantagem excessiva ao beneficiário e esvaziar a finalidade do contrato de assistência à saúde.

Com efeito, a restrição de cobertura de serviço indispensável à preservação da saúde e da dignidade do paciente compromete a função social do contrato, na medida em que inviabiliza o acesso ao tratamento prescrito e atinge direito fundamental, sobretudo em contexto de comprovada necessidade clínica.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta que, embora seja lícito à operadora delimitar as doenças abrangidas pelo plano, não lhe é dado restringir o tratamento necessário à recuperação ou à manutenção da vida do segurado. Nessa linha, revela-se abusiva a cláusula que exclui a internação domiciliar quando demonstrado que o home
care
constitui medida essencial e substitutiva da internação hospitalar, adequada ao quadro clínico do paciente.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. RECUSA INDEVIDA. CLÁUSULA CONTRATUAL.
(...).

(...)

3
. "O contrato de plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas não lhe sendo permitido, ao contrário, delimitar os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade constante da cobertura" (
AgInt
no
AREsp
n. 622.630/PE, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA,
DJe
18/12/2017).

4. Havendo negativa de cobertura do plano de saúde para "home
care
", devidamente prescrito por médico, fica configurada abusividade. Além disso, "a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece o direito ao recebimento de indenização por danos morais oriundos da injusta recusa de cobertura, pois tal fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do usuário, já abalado e com a saúde debilitada" (
AgInt
no
AREsp
n. 1.450.651/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/9/2019,
DJe
18/9/2019). (...). (STJ, Quarta Turma,
AgInt
no
AREsp
1.607.797 / SP, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, publicado no DJE em 14/08/2020). (sem negrito no original).

Logo, comprovada a necessidade médica e a cobertura da doença pelo plano, a assistência domiciliar deve ser assegurada.

Em igual sentido, este Tribunal tem decidido:

(...)
II. Questão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a negativa da Operadora de Seguro Saúde quanto ao fornecimento integral do tratamento domiciliar prescrito, especialmente enfermagem 24h; (
ii
) estabelecer se a cláusula
contratual que exclui tal cobertura é válida à luz do Código de Defesa do Consumidor e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de Decidir

3. A prescrição médica apresentada nos autos é clara, fundamentada e emitida por profissional habilitada, sendo suficiente para justificar a necessidade de tratamento domiciliar com suporte técnico especializado, incluindo enfermagem 24h.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao considerar abusiva e nula a cláusula contratual que exclui cobertura de tratamento prescrito por médico assistente, ainda que não previsto no rol da ANS (REsp 1.889.704/SP).

5. A Lei nº 14.454/2022 admite exceção ao caráter taxativo do rol da ANS quando presentes prescrição médica fundamentada, ausência de substituto terapêutico eficaz e respaldo técnico-científico, requisitos preenchidos no caso.

6. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações de plano de saúde, conforme Súmula 608 do STJ, autorizando a inversão do ônus da prova em benefício da consumidora hipossuficiente.

7. A negativa da Operadora do plano de saúde compromete o direito à saúde e à vida da paciente, afrontando a função social do contrato e os princípios da boa-fé e da equidade nas relações de consumo.

8. A cobertura parcial já autorizada pela operadora (fisioterapia, fonoaudiologia e nutrição) revela reconhecimento da necessidade do atendimento em
home
care
, restringindo-se a controvérsia à extensão do atendimento.

9. A substituição de cuidados profissionais por cuidadores leigos viola a autonomia técnica da médica responsável e não pode ser imposta por critérios meramente administrativos.

10. Presentes os requisitos legais do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, com plausibilidade jurídica e risco de dano irreparável à saúde da paciente.

IV. Dispositivo e Tese

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1
.

A Operadora do Plano de Saúde não pode se recusar a custear tratamento domiciliar prescrito por médico assistente, sob fundamento de cláusula contratual que exclui enfermagem 24h, quando a prescrição for fundamentada e necessária à preservação da saúde e da vida do paciente.

2
.

Cláusula contratual que limita cobertura de tratamento essencial à saúde do consumidor é abusiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

3
.

Preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, é legítima a concessão de tutela de urgência para garantir tratamento médico domiciliar prescrito, inclusive com suporte técnico contínuo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º; CDC,
arts
. 6º, VIII e 51, IV e § 1º, I e II; CPC, art. 300; Lei nº 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.889.704/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 2ª Seção; STJ,
AgInt

no REsp 1.951.102/MG, Terceira Turma, j. 23.05.2022; STJ, Súmula 608; TJMT, RAI nº 1003529-56.2025.8.11.0000, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 27.04.2025.(TJMT, Agravo De Instrumento 1022200-30.2025.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Privado, relatora Desembargadora Clarice Claudino da Silva, publicado no DJE em 1º/10/2025).

Em conclusão, a decisão monocrática revela-se adequada, porquanto fundada na correta valoração do conjunto probatório e em consonância com a legislação aplicável e a jurisprudência consolidada sobre a matéria.

Dessume-se, pois, que as razões recursais não trazem argumentos inovadores ou capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada. Ao revés, limitam-se à reiteração das teses anteriormente deduzidas, com nítido propósito de rediscutir matéria já devidamente analisada.

Oportuno ressaltar que o Recurso de Agravo Interno tem por finalidade a submissão da decisão monocrática ao órgão colegiado, desde que demonstrado, de forma clara e objetiva, o desacerto do entendimento proferido, mediante a apresentação de fundamentos juridicamente relevantes e aptos a justificar a sua reforma.

A mera repetição das alegações já enfrentadas na decisão agravada, sem o acréscimo de novos argumentos ou demonstração de erro material ou de violação a norma jurídica, desvirtua a finalidade do recurso e não autoriza o seu provimento.

A propósito:

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Havendo prova cabal da transação bancária questionada, incluindo o instrumento do contrato bancário subscrito pelo contratante, e não tendo a parte autora demonstrado que não recebeu o valor do empréstimo, não há falar em nulidade do negócio jurídico, ilegitimidade das cobranças daí decorrentes, muito menos em danos morais indenizáveis.

2. Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo interno deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.
(TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, Agravo Interno 1004620-67.2021.8.11.0051, relator Juiz Convocado Márcio Aparecido Guedes, publicado no DJE em 18/03/2024). (sem destaque no original)

No tocante à
preliminar de nulidade parcial da sentença, acolhida na decisão monocrática para afastar a condenação ao fornecimento de medicamentos de uso domiciliar e equipamentos de apoio domiciliar,
anoto que
não foi objeto de impugnação específica pela Agravante, razão pela qual permanece
incólume
o fundamento decisório, nos termos do princípio da dialeticidade recursal.

Por fim, e
m
relação ao pedido de majoração dos honorários recursais, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a majoração prevista no § 11 do art. 85 do CPC só se aplica quando há efetiva
instauração de novo grau recursal, não alcançando recursos interpostos no mesmo grau de jurisdição, como embargos de declaração ou agravo interno.

Confira-se: “
Não haverá honorários recursais no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração apresentados pela parte que, na decisão que não conheceu integralmente de seu recurso ou negou-lhe provimento, teve imposta contra si a majoração prevista no § 11 do art. 85 do CPC/2015
.” (STJ, Segunda Seção,
AgInt
nos
EREsp
1539725/DF, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, julgado em 09/08/2017, publicado no
DJe
19/10/2017). Logo, não cabe falar em majoração de honorários recursais.

Feitas essas considerações,
nego provimento ao
R
ecurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026